Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021011-64.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSIMAR NOGUEIRA BARROS - CPF: 617.180.331-68 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – C
OMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – INCONFORMISMO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, deve os embargos ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1021011-64.2020.8.11.0041, que deu provimento ao apelo interposto por
Rosimar Nogueira Barros
, ora embargada, para julgar totalmente procedente a demanda inicial.

Sustenta a embargante, a existência de erro de fato no v. acórdão, em razão da falta de comprovação da propaganda dirigida ao imóvel. No ponto, diz que a embargada não comprovou que as propagandas de isenção da taxa de registro lhes seriam direcionadas, e diz que a publicidade anexada pela agravada refere-se a empreendimento distinto.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o erro de fato apontado.

Contrarrazões coligidas no Id n. 167861684, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Deveras, a premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro de fato, é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente, ou da desconsideração de um fato existente. Veja:

"(...) a jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão. Precedentes. Tal entendimento jurisprudencial visa naturalmente prestigiar o princípio da celeridade processual, introduzido pelo art. 5.o, LXXVIII, da CF. Isso porque, na prática, evita a desconstituição da decisão pela propositura de ação rescisória. (...)"
(STJ. ED-ED-RR-544-68.2014.5.06.0013, 5a Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, j. 26.06.20).

Dito isso, no caso em análise,
o erro de fato apontado pela embargante consiste
na falta de comprovação de que o material publicitário anexado pela embargada que veiculava a isenção da taxa de registro e ITBI se refere ao empreendimento por ela adquirido.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, ao fundamentar a
ratio decidendi
não se baseou em fato inexistente, mas em acervo probatório produzido nos autos que corrobora que
as propagandas veiculadas pela construtora em relação ao empreendimento condomínio “Parque Chapada do Mirante”,

informava que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI e a Taxa de Registro Cartorário eram gratuitos. Inclusive, há casos idênticos nesse sentido.

Assim, não há que se falar em erro, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração”.
( RED n.

1002745-58.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 15.12.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023